Tribunal: TJDFT
Processo: 0749072-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0749072-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO VINICIUS REIS DE SOUZA IMPETRANTE: NAIRA ALVES DOS SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada constituída, NAIRA ALVES DOS SANTOS PEREIRA, inscrita na OAB/DF no 53.786, em favor de PAULO VINICIUS REIS DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Narra a impetrante que o paciente se encontra atualmente custodiado no Presídio de Brumado/BA, tendo sido preso na Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, em cumprimento a mandado expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP) do Distrito Federal e cumprido em 6/11/2024 (fl. 16). Afirma que a autoridade coatora deferiu o recambiamento definitivo do paciente para o Distrito Federal (fl. 8). Contra essa ordem se insurge a impetrante, sob o argumento de que tal medida expõe o paciente a grave e iminente risco à sua integridade física e à vida, uma vez que, durante sua custódia no sistema prisional desta localidade, antes da fuga, foi alvo de agressões físicas e ameaças de morte por outros internos. A esse respeito, declara que “[a] fuga do paciente para a Bahia foi motivada pelo desespero em preservar sua vida. Nesse contexto, protocolou-se perante a VEP do Distrito Federal pedido de deprecação da pena para cumprimento no Estado da Bahia, local onde possui forte vínculo familiar. Até o momento, o pedido não foi apreciado, mas o risco de recambiamento persiste, tornando necessária a presente impetração para assegurar a proteção de sua integridade física e moral” (fl. 4). Argumenta sobre o direito à integridade física e moral dos presos, previsto no art. 5o, XLIX, da Constituição Federal, e no art. 3o da Lei de Execução Penal, além do princípio da dignidade da pessoa humana. Destaca, ainda, o vínculo familiar do paciente na Bahia, considerado essencial para sua ressocialização, conforme o artigo 103 da Lei de Execução Penal, bem assim a jurisprudência sobre a questão. Dessa forma, requer a suspensão imediata do recambiamento do paciente para o Distrito Federal, bem como a garantia de sua permanência em uma unidade prisional baiana até que seja apreciado o pedido de deprecação de pena protocolado perante a VEP/DF. É o breve relatório. Decido. Inicialmente convém destacar que o ordenamento jurídico prevê recurso específico para a hipótese, a saber, o Agravo em Execução. Logo mostra-se inadmissível a utilização de Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de manifesto constrangimento ilegal. Neste sentido, confira-se julgado do col. Superior Tribunal de Justiça: 1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. (AgRg no HC n. 821.579/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024. Aliás, outro não é o entendimento que vem sendo perfilhado por este Tribunal de Justiça. Vejamos: 3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A transferência de preso para unidade em outra federação, quando devidamente fundamentada, não configura ilegalidade flagrante ou teratológica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; LEP, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 212543 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11.04.2022, DJe 18.04.2022; STJ, AgRg no HC n. 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.02.2022, DJe de 02.03.2022. (Acórdão 1927545, 07361598920248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2024, publicado no DJE: 9/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). No caso, embora não se tenha notícias da impetração do recurso de agravo em execução, alega a impetrante ter protocolado pedido de deprecação perante a VEP, contra a decisão que determinou o recambiamento do paciente, o qual fora preso na Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, em cumprimento a mandado expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP) do Distrito Federal e cumprido em 6/11/2024 (fl. 16). Inviável a análise do pedido de sobrestamento do recambiamento por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, pois o pleito se encontra pendente de análise pela autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal. Outrossim, não há prova da iminência da transferência do paciente ao Distrito Federal, mormente considerando que o custodiado foi transferido do presídio de Bom Jesus da Lapa/BA para Brumado/BA no dia 14/11/2024 (id. 66308901 – p. 2). Ademais, da análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do pleito liminar, pois, neste momento, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão atacada. Com efeito, no que tange ao argumento de que o iminente recambiamento ao Distrito Federal expõe o paciente a grave e iminente risco à integridade física e à vida, considerando que, enquanto custodiado no sistema prisional desse estado, foi vítima de agressões físicas e ameaças de morte perpetradas por internos, observa-se que, no caso concreto, a impetrante não trouxe qualquer comprovação nos autos do que se alega. E, como se sabe, nesta estreita via do habeas corpus, a prova teria que ser pré-constituída. Por outro lado, no que se refere ao forte vínculo familiar no Estado da Bahia, onde residem sua mãe e irmã, o entendimento prevalente da Jurisprudência é no sentido de que a modificação do local de cumprimento de pena para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside a família do condenado, não é direito absoluto, mas deve observar a conveniência da administração da Justiça. Confira-se: 4. O direito do preso de permanecer em local próximo ao meio familiar é mitigado, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência e interesse público, ou seja, suspender, restringir e até decidir sobre a transferência do custodiado, conforme jurisprudência majoritária, bem como em observância ao que preceitua o parágrafo único do artigo 41 da LEP. 5. Por sua vez, o artigo 289, §3°, do Código de Processo Penal, prevê, numa interpretação ampla, que o custodiado deve manter-se na jurisdição do juiz processante. (Acórdão 1917991, 07237958520248070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 20/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Precedentes indicam que não há direito subjetivo absoluto à permanência do preso em unidade próxima a seus familiares, sendo tal decisão baseada em critérios administrativos e na adequação do regime prisional. (Acórdão 1927545, 07361598920248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2024, publicado no DJE: 9/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, o arrazoado exposto na inicial demanda análise percuciente pela 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de novembro de 2024 16:21:38. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora